Tribunal: TJES
Processo: 5000289-64.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000289-64.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
REPRESENTANTE: DIEGO FABRES RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000289-64.2019.8.08.0006

Recorrente:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Recorrido(a):
DIEGO FABRES RIBEIRO, ANA PAULA BLANK ROSSI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação indenizatória em que fundamentam os recorridos a causa de pedir na falha de prestação de serviços do recorrente, referente ao cruzeiro contratado para o itinerário: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Punta Del Este, Ilhabela e Rio de Janeiro, com saída no dia 19/01/2019, do Porto do Rio de Janeiro, as 17:00hs e retorno no dia 27/01/2019, para o mesmo Porto. Argumentam que houve inúmeros atrasos de embarque e desembarque, além cancelamento de passeio em terra, em Ilhabela, sob a alegação de más condições climáticas, que não foram comprovadas.

Em seu recurso, pretende o recorrente a reforma da sentença, que o condenou à restituição parcial do valor do pacote contratado (R$ 1.681,59) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 para cada autor. Defende o recorrente que não houve ato ilícito, uma vez que o cancelamento do passeio foi para resguardar todos os hóspedes das condições adversas que pairavam no caminho até o porto de Ilhabela, bem como não restou demonstrado qualquer dano moral suportado pelos recorridos a fundamentar a r. sentença.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO – CRUZEIRO - NÃO CUMPRIDO INTEGRALMENTE. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DESORGANIZAÇÃO DE FILAS, ATRASOS SUCESSIVOS E DESARRAZOADOS NOS EMBARQUES E DESEMBARQUES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCOS DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o recorrente e os recorridos se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade do recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

2. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, § 3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

3. No caso, a parte recorrente argumenta que havia condições adversas que pairavam no caminho até o porto de Ilhabela, o que teria impedido, por segurança, de o navio chegar ao porto. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Quanto aos demais atrasos excessivos e desorganização das filas nos embarques e desembarques, as alegações de que decorreram por culpa dos procedimentos de verificação de documentos e bagagens pelos agentes da Polícia Federal não são aptas a eximir o recorrente de responsabilidade, por consubstanciar riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente. São de conhecimento do recorrente todos os procedimentos que são realizados nos portos, portanto, cabia ao fornecedor a organização melhor do seu itinerário, e não impor aos consumidores os desgastes dos atrasos e perda de horas de passeios.

4. Com efeito, deve ser mantida a condenação do recorrente à restituição de parte do pacote de turismo que não foi cumprido, sem motivo justificado.

5.

Q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa do fornecedor, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelos passageiros, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis aos recorridos, devendo ser mantida a condenação.

6. O valor arbitrado a título de dano moral é módico, arbitrado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, e deve ser mantido diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.